Tribunal: TJDFT
Processo: 0702874-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702874-05.2024.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ HUMBERTO ALVES RECORRIDOS: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. PORTABILIDADE. REALIZAÇÃO DE MAIS DE UM NEGÓCIO JURÍDICO. ATO VOLUNTÁRIO E EXCLUSIVO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. FORTUITO EXTERNO. 1. Por força do que dispõe o inciso II do § 3o do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e do Enunciado 479 do c. Superior Tribunal de Justiça, "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 2. Ainda que desvantajoso, não há como declarar a nulidade de contrato valido, ou mesmo revisar cláusulas contratais quando não se constata vícios no negócio jurídico. 3. Recurso do autor conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027